Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÊS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO SIGILO TELEFÔNICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÕES EM JUÍZO. CONVERSAS ENCONTRADAS NO CELULAR DE UM ACUSADO. PROVA DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS, VOLTADOS À DIFUSÃO DE DROGAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO FIXADO O REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. EXCEÇÕES. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO O RECURSO DO RÉU FRANCISCO. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECUSOS DOS RÉUS EULER E GABRIEL.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes como incursos no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido de anulação da ação penal em razão da ilicitude das provas oriundas do acesso não autorizado ao seu telefone celular absolvição por insuficiência probatória; (ii) os pedidos de absolvição; (iii) a possibilidade de aplicação da redutora do artigo 33, §4o, da LAD, com a consequente alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. É firme a jurisprudência no sentido de que a coação para o acesso ao aparelho celular por parte dos policiais precisa ser demonstrada. A alegação do acusado divorciada de elementos que a ampare, à mingua de meros indícios de coação, ou sequer de intimidação, não há que falar em nulidade.
4. Embora existam fortíssimos indícios de que um dos réus possuía envolvimento com o tráfico praticado pelos outros dois acusados, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, de sorte que não há falar em condenação, seja pelo tráfico ou associação para o tráfico.
5. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado por dois apelantes, consubstanciadas na palavra dos policiais e na confissão judicial dos acusados, não há falar em absolvição.
6. O delito de associação para o tráfico (art. 35 da LAD) não demanda a reiteração de condutas e se perfaz com a existência de ânimo entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, o delito de traficância.
7. Comprovado que os réus se associaram, de forma estável e duradoura, para a difusão ilícita de entorpecentes e, como tal, infringiram o mandamento proibitivo do artigo 35 da Lei 11.343/06, a manutenção de suas condenações é medida que se impõe.
8. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga não for relevante. Na espécie, embora a natureza da droga possua efeito altamente deletério (cocaína), a quantidade (20g) não é expressiva a ponto de justificar o aumento da pena-base.
9. Considerando que o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima, são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. Considerando-se que a pena de um dos réus não ultrapassou 8 (oito) anos, a primariedade e a favorabilidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de rigor a fixação de regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Provido o recurso do réu Francisco, com expedição de alvará de soltura. Parcialmente providos os recursos dos réus Euler e Gabriel.